Tribunal: TCU
Processo: 007.019/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (no da TCE no sistema: 2056/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 5758/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Paulo Cezar Medauar Reis (Secretário Municipal de Saúde no período de 2/1/1997 a 31/12/2004), Olivia Riso Ferreira (Diretora Administrativa e Financeira no período de 3/1/2005 a 9/6/2005) e da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus (BA) (entidade beneficiada), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à entidade, na modalidade fundo a fundo, no período de 1o/11/2004 a 31/12/2005; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 27/2/2007 (emissão do Relatório de Auditoria 3.707-Denasus, peça 4) e 2/7/2013 (notificação de Olivia Riso Ferreira, peça 16) e 20/12/2019 (notificação de Paulo Cezar Medauar Reis, peça 15); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 33-35) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 36), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 007.019/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Ilheus (14.168.470/0001-73); Olivia Riso Ferreira (XXX.759.995-XX); Paulo Cezar Medauar Reis (XXX.487.267-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.